Tribunal: TJDFT
Processo: 0721703-47.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721703-47.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDIVALDO CUNHA PIMENTA REU: EVALDO RUI ROCHA, ITAU CORRETORA DE VALORES S/A D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. De fato, figuraram no polo passivo da presente demanda cujo pedido rescisório fora julgado improcedente, os réus EVALDO RUI ROCHA e ITAU CORRETORA DE VALORES S/A, os quais estão representados por advogados distintos, de sorte que os valores atinentes ao depósito prévio e honorários sucumbenciais alcançam ambos. Sendo assim, considerando a certidão de ID 50503746, em que a Secretaria da Primeira Câmara Cível requer os dados bancários das partes beneficiárias do depósito prévio acostado ao ID 6718035, e o fato de que tais informações estão nas petições de ID 51064012 e ID 51127988, DEFIRO o levantamento, para cada um dos réus, da importância correspondente a 50% do valor relativo ao depósito prévio. EXPEÇAM-SE OS ALVARÁS DE LEVANTAMENTO, conforme determinado acima. 2. No que concerne à petição de cumprimento de sentença para pagamento de honorários sucumbenciais (ID 51064015), apresentada pelo advogado da ré Itaú Corretora de Valores, observa-se da planilha anexada ao ID 51064016 que os valores, a princípio, correspondem ao total da condenação, não à quota-parte de cada patrono. Sendo assim, INTIME-SE ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de EVALDO RUI ROCHA ao ID 51127988, esclarecendo os valores lançados na citada planilha. 3. Por fim, considerando que o advogado pode executar os honorários sucumbenciais nos próprios autos da ação principal ou de forma autônoma, em autos apartados, se assim lhe convier, revogo o despacho de ID 50641424, na parte em que se determinou o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora